Tribunal: TJDFT
Processo: 0720992-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720992-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUTURA JC AMBIENTE E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Futura JC Ambiente e Conservação Ltda. contra decisão (ID origem 127682061) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra o Condomínio do Edifício Novitá (processo n. 0709498-23.2022.8.07.0007, revogou a tutela de urgência concedida em decisão anterior, consignando que, “considerando-se que a decisão anterior autorizou a manutenção do contrato por mais 60 dias contados daquela data (27 de maio de 2022), determino que o atual contrato seja mantido até 27 de junho de 2022”. Em suas razões recursais (ID 36695191), a agravante sustenta que deve ser parcialmente reformada a decisão agravada, que reconsiderou decisão anterior em que havia deferido tutela de urgência em favor da autora, ora agravante, para o fim de determinar ao Réu que garanta, por mais 60 (sessenta) dias, o contrato para terceirização de mão-de-obra firmado entre as partes, sob pena de multa equivalente a 02 (dois) meses de remuneração mensal. Narra ter ajuizado a ação de origem para “garantir e assegurar que a empresa ora Recorrente tivesse garantido o seu direito de cumprir o contrato de prestação de serviços de terceirização celebrado com o Agravado até o seu termo final ou até que a Assembleia Geral do Condomínio deliberasse de maneira contrária, elegendo, com base em critérios objetivos, uma nova empresa”. Subsidiariamente, requereu que: (i) fosse garantida a concessão de um novo aviso prévio de 60 (sessenta) dias nos termos contratuais, sob pena de indenização correspondente no importe de R$73.000,00 (setenta e três mil reais) e, havendo ruptura contratual antecipada (como ocorreu), o pagamento da multa estabelecida em contrato correspondente a 01 (uma) remuneração mensal, hoje no importe de R$36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais); ou (ii) a condenação do Condomínio Residencial Novitá quanto ao pagamento da multa estabelecida contratualmente correspondente a uma remuneração mensal, no importe de R$38.600,00 (trinta e oito mil e seiscentos reais), diante da renovação automática e ruptura antecipada do mesmo, garantindo o aviso prévio de 60 (sessenta) dias ou a indenização correspondente, sem prejuízo de futura apuração de perdas e danos a serem cobrados em ação própria, inclusive da pessoa física do síndico. Relata que a tutela de urgência foi deferida para determinar que a parte ré mantivesse o contrato para a terceirização de mão-de-obra - firmado entre as partes em 1o de março de 2021 (termo aditivo de 15 de fevereiro de 2022) - por mais 60 (sessenta) dias corridos, sob pena de multa pelo rompimento, no valor de dois meses da remuneração mensal, de R$ 38.600,00 (trinta e oito mil e seiscentos reais) cada. Ocorre que, após a citação, a parte ré compareceu aos autos para pugnar pela revogação da liminar, ao argumento de que a autora teria omitido informações ao juízo quanto ao encaminhamento de nova notificação prévia a respeito do interesse na rescisão contratual. Assevera que a magistrada a quo reconsiderou a decisão anteriormente proferida, “reputando ter havido nova notificação rescisória posterior a de 07 de dezembro de 2021”, “modelando então, errônea e contrariamente aos direitos das partes envolvidas, assim como aos seus próprios fundamentos, o efeito da decisão ora recorrida”. Assevera que a decisão agravada concedeu, na prática, apenas 06 (seis) dias rescisão contratual, “e não os 30 (trinta) necessários, conforme a própria julgadora reconhece, eis que a sua nova decisão foi publicada apenas no dia 21 de junho de 2022, findando-se o prazo da maneira por ela fixado já em 27 de junho de 2022, ou seja, inservível e extremamente exíguo para salvaguardar e observar os direitos dos litigantes e, principalmente, dos terceiros envolvidos”. Defende que o prazo de 30 (trinta) dias deveria ter sido fixado a contar da publicação da nova decisão interlocutória, pois contava com o prazo final de 27 de julho de 2022 (prazo concedido na primeira decisão). Afirma “a urgência da concessão da tutela antecipada recursal, a qual deverá ser deferida impreterivelmente até o próximo dia 27 de junho de 2022 (segunda-feira), ou ao menos a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do presente Agravo, sob pena de sedimentar-se os danos e os prejuízos suscitado, além de ensejar a perda do objeto do presente Recurso”. Ao final, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, “determinando que o prazo de 30 (trinta) dias concedido através da decisão agravada seja inicialmente contado do dia da publicação do referido decisum (dia 21/06/2022), terminando assim no dia 21 de julho de 2022, e não no dia 27 de junho de 2022”. Subsidiariamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, “sobrestando os efeitos da decisão interlocutória ora agravada até o julgamento final do presente agravo de Instrumento”. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (IDs 36694101 e 36694102). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "Após a citação, a parte ré compareceu aos autos para pugnar pela revogação da liminar, ao argumento de que a autora teria omitido informações ao juízo quanto ao encaminhamento de nova notificação prévia a respeito do interesse na rescisão contratual. Analisando-se os documentos juntados, observa-se que o réu está com a razão. A decisão que concedeu a tutela de urgência baseou-se unicamente na falta de notificação prévia da empresa autora, acerca da rescisão contratual. O único documento mencionado pela autora diz respeito à notificação prévia encaminhada em 7 de dezembro de 2021. Logicamente, em razão do transcurso do prazo estabelecido nesta notificação, sem que o contrato tivesse sido encerrado, restou óbvio a este juízo que teria sido gerado na empresa autora justas expectativas quanto à continuidade do contrato. Contudo, a autora não informou a este juízo que o condomínio teria encaminhado nova notificação para a rescisão contratual em março de 2022, podendo se observar, de seu conteúdo, a manifesta intenção do rompimento do vínculo, malgrado as tratativas iniciais no sentido da renovação. Não era segredo para a parte autora que o Condomínio cogitava propostas de outras empresas para a contratação, sendo certo, também, que a empresa contratada não possuía qualquer ingerência na escolha da melhor proposta. Se houve alguma nulidade na escolha da empresa por parte dos representantes do Condomínio, pela não realização de Assembleia ou mesmo pela escolha da proposta mais desvantajosa, eventual insurgência só cabe aos legítimos interessados, no caso, aos condôminos, que poderão ser eventualmente prejudicados pela assunção do ônus financeiro. De tudo o que foi trazido até o momento, aparentemente não havia mais relação de confiança entre a empresa Futura e a nova gestão do Condomínio. Independentemente de quem seja a culpa (se da empresa Futura ou se dos novos gestores), o fato é que ninguém pode ser compelido a manter-se vinculado a qualquer contrato. Como a autora omitiu documentos que indicam que ela teria sido novamente intimada da pretensão do condomínio em encerrar o contrato, notadamente com a notícia da contratação de outra empresa para prestar o serviço, e se a notificação foi apresentada com antecedência de 60 dias, de fato, em análise preliminar, não há a constatação de vício que possa autorizar ou manter a tutela de urgência concedida. As negociações ou tratativas preliminares possuem como característica essencial a circunstância de não vincularem as partes a uma relação jurídica. Isto se justifica em razão de ser direito das partes a opção por celebrar ou não um contrato. O marco ensejador da responsabilidade civil pré-contratual é o descumprimento da boa-fé objetiva, e por conseguinte, dos deveres contratuais anexo que dela advém. Assim, a responsabilidade civil pré-contratual decorrente da quebra das negociações preliminares surge em razão do injustificado rompimento da legítima expectativa de contratação de uma parte, a qual incorreu em prejuízo em razão de gastos efetuados na certeza da celebração do contrato. Essa constatação, contudo, demanda a análise complexa de provas e alegações, que não justificam a manutenção da decisão liminar e devem ser aprofundadas no curso do processo. Portanto, em uma análise preliminar o que se observa é que o contrato autorizava a resilição unilateral, mediante a concessão de prévio aviso com antecedência de 60 dias. A autora, furtivamente, não apresentou os documentos, ulteriormente trazidos pelo réu, indicando que novo aviso teria sido apresentado. De outro lado, a regra é de que não as tratativas preliminares não obrigam a futura contratação, ressalvada prova específica quanto à violação da boa-fé objetiva, conforme já pontuado. Dito isso, à luz das informações trazidas pelo réu, não há mais elementos que evidenciem a probabilidade do direito, razão pela qual revogo a tutela de urgência concedida em decisão de Id. 126140599. Contudo, considerando-se que o contrato firmado entre as partes interfere no direito de terceiros de boa-fé, consistentes nos empregados contratados para a prestação dos serviços de interesse de ambas as partes, modelo o efeito da presente decisão, para que o contrato seja encerrado ao final dos primeiros trinta dias concedidos na decisão anterior. Isto é, considerando-se que a decisão anterior autorizou a manutenção do contrato por mais 60 dias contados daquela data (27 de maio de 2022), determino que o atual contrato seja mantido até 27 de junho de 2022. A medida será importante para que a autora tenha tempo para desmobilizar a sua atuação frente ao condomínio e possa realocar a sua força de trabalho em outros locais. De outro lado, o prazo possibilitará à nova empresa contratada também se organizar, para assumir as atividades ajustadas em contrato. As partes poderão ainda, de comum acordo, estipular nova data para o encerramento, que seja mais conveniente a ambas, bastando noticiar o juízo. Intimem-se pessoalmente as partes a respeito da presente decisão, com urgência. Considerando-se que ambas as partes tiveram a oportunidade de se manifestar nos autos a respeito da decisão liminar, anoto que a presente decisão não será mais revista, até o julgamento final da ação, com vistas à preservação da segurança jurídica." Conforme se observa do decisum acima transcrito, a decisão que concedeu a tutela de urgência na origem baseou-se unicamente na falta de notificação prévia da sociedade autora, acerca da rescisão contratual, pois o único documento mencionado pela autora diz respeito à notificação prévia encaminhada em 7 de dezembro de 2021. Contudo, sobreveio aos autos de origem a informação de que o condomínio agravado teria encaminhado nova notificação para a rescisão contratual em março de 2022, podendo se observar, de seu conteúdo, a manifesta intenção do rompimento do vínculo, malgrado as tratativas iniciais no sentido da renovação. Desse modo, a decisão agravada revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, mas determinou que o atual contrato fosse mantido até 27 de junho de 2022. A medida liminar é, por natureza, precária e provisória, podendo ser alterada ou revogada a qualquer tempo. Desse modo, “por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere”. (RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). Nesse esteio, a parte não pode sustentar expectativa de definitividade quanto ao prazo de manutenção do contrato concedido em decisão liminar posteriormente revogada. Acrescente-se que o prazo concedido na decisão agravada, com termo final no dia 27 de junho de 2022, revela-se, em tese, adequado ao contexto dos autos. Isso porque a nova notificação para a rescisão contratual encaminhada pelo condomínio agravado à ora agravante em março de 2022 afasta o alegado prazo exíguo para desmobilizar a sua atuação frente ao condomínio e realocar a sua força de trabalho, porquanto tinha conhecimento acerca da possibilidade de extinção contratual. 3. Desse modo, indefiro as medidas liminares vindicadas. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora